Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, em razão do afastamento temporário do relator prevento das atividades juddicantes. Recebo o agravo interno. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403